Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em despacho anterior (eDOC 835), determinei que o Estado do Rio de Janeiro se manifestasse sobre a possível inclusão no Plano de Redução da Letalidade Policial de todas as vinte e uma sugestões apresentadas pelo Grupo de Trabalho Polícia Cidadã do Conselho Nacional de Justiça.



    Por meio da petição constante do eDOC 839, o Estado fez a juntada da manifestação do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro – ISP.



    Em relação ao pedido constante da alínea “a” do pedido feito pelo PSB (eDOC 819), no sentido de que o plano de redução da letalidade policial assuma um compromisso efetivo com o enfrentamento do racismo estrutural (item “a” do eDOC 819), o Estado do Rio de Janeiro, por meio do ISP, afirmou que:



    “O grupo de trabalho entende ser viável que o ISP/RJ atue como fornecedor e analista das políticas e dos dados que assessoram as Forças Policiais, ressaltando que "um compromisso político explicitado pelas altas gestões" denotaria, s.m.j., a necessidade de concordância por parte da Chefia do Poder Executivo do Estado. Ambas as Instituições Policiais declaram que, de acordo pleno com os preceitos constitucionais, toda a estruturação, planejamento e ações são elaboradas para servir e proteger a sociedade sem quaisquer distinções, sempre em defesa de quem precisar. 



    A Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL) e a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) já adotam políticas antirracistas, tendo sido a SEPOL o primeiro órgão do Poder Executivo Estadual a haver assegurado cotas raciais nos concursos de provimento de todos os cargos de seus quadros permanentes, assim como a SEPM assegura cotas raciais em seus concursos (20% para todos os cargos). A SEPOL incluiu nos currículos de formação dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro a disciplina de combate à intolerância compreendendo o conteúdo “Letramento Racial e Metodologia de Investigação de Delitos de Intolerância”, ministrado por Autoridades Policiais e agentes especialistas (sendo 90% deles afrodescendentes – COMITÊ FAYOLA) e a SEPM ministra conteúdos de combate ao racismo como disciplina em sua cadeira de Direitos Humanos, em seu currículo de formação. 



    Em órgãos da Gestão Superior da SEPOL e da SEPM observa-se expressiva participação de pretos em cargos diretamente vinculados aos Secretários de Estado, assim como em Diretorias relevantes, sendo certo que, na SEPM, ao menos quatro de seus Comandantes Gerais, dentre os quais o atual, são pretos.



    É válido destacar também o fato de que o Estado do Rio de Janeiro foi um dos pioneiros nacionais na criação de uma Delegacia Especializada focada no combate a crimes raciais e delitos de intolerância (DECRADI). O atendimento às pessoas vítimas de delitos intolerância em todo Estado (homofobia, lesbofobia, intolerância religiosa, LGBTfobia, racismo, transfobia, xenofobia, injúria por preconceito, etc.) chegou a 7.500 casos nos últimos 05 anos. Esse número elevado de casos ratifica o racismo estrutural como uma chaga da sociedade e daí, o compromisso Institucional das Polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro no combate e repressão a crimes de tal ordem.”



    Em relação à sugestão para formação de comissão independente (item “b” eDOC 819), afirmou que:



    “O grupo de trabalho entende que, diante da importância da proposta, a mesma não deveria ser incluída no plano de redução da letalidade policial, mas sim, adaptada como proposta para uma estrutura em âmbito nacional, promovida pelo CNJ, que envolva representantes da sociedade civil em proporção igual aos membros das forças de segurança pública, com o fito de promover, efetivamente, o conceito de polícia cidadã. 



    Há de se ressaltar que foi instituído um Grupo de Trabalho, coordenado pelo CNJ, cuja composição atende aos critérios aqui solicitados e que já se encontra em atividade. 



    Vale salientar a existência de Conselhos que atuam junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, desempenhando tal atribuição no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Somada a qualquer instância independente que se pretenda criar, a Constituição da República e leis infraconstitucionais asseguram ao Ministério Público o controle externo da atividade policial. 



    Reforçamos ainda que, a SEPM e SEPOL possuem Corregedorias Gerais em funcionamento permanente, com atendimento 24 horas e Ouvidorias Gerais em ambos os órgãos acessíveis, inclusive anonimamente, a qualquer cidadão, através de email ou pelo telefone.”



    No que tange aos indicadores (item “c” do eDOC 819), afirmou que o de “mortes por intervenção de agentes do Estado” já é utilizado, mas a meta de redução em 70% não seria “factível”:



    “No que concerne ao percentual sugerido (70%), o mesmo não se revela factível com as séries históricas dos indicadores divulgadas pelo ISP/RJ, sendo certo que o mês de junho/2020, e os meses imediatamente subsequentes, sofreram forte influência de evento externo (decisão liminar), devendo ser considerados como “outliers” para fins estatísticos de planejamento da política de segurança pública. 



    Um dado “outlier”, também conhecido como “ponto fora da curva”, “anomalias”, “valores atípicos”, e etc, é aquele que se diferencia drasticamente de todos os outros, e a melhor técnica estatística sugere sua exclusão, visando evitar anomalias nos resultados, o que pode culminar por enviesar todo o resultado da análise. 



    A estratificação demandada pela impetrante carece de maiores detalhes tendo em vista que outros itens também podem ser relevantes, o gênero por exemplo, cabendo desde já sugerir que a mesma estratificação e indicadores propostos pelo Requerente sejam adotados para os dados de vitimização policial, visando assim traçar um paralelismo entre as informações, quando da análise da referida política pública de gestão por resultados. 



    De acordo com as Secretarias, conforme já exposto em suas manifestações anteriores, a meta da Instituição sempre será a busca de 100% de redução da letalidade policial, sendo certo que seus integrantes recebem constante treinamento e capacitação para tal finalidade. Mister, entretanto, ressaltar que mortes por intervenção de agentes do Estado não dependem exclusivamente da conduta destes, mas sobretudo da maneira como possíveis transgressores da lei reagem a abordagens. A legítima defesa é direito inalienável de todo e qualquer cidadão, sendo certo que policiais respondem a injustas agressões e que eventuais desvios de conduta em tal resposta são sempre apurados com rigor. Forçoso registrar que a legítima defesa, própria ou de terceiros, é instituto que não se pode impor métrica diante do mal injusto, grave e ilícito, atual ou iminente.



    Outrossim, em que pese a finalidade exposta pelas Secretarias de redução integral da letalidade policial, as Instituições entendem que tal objetivo não deva ser adotado como critério de avaliação da atividade policial, uma vez que, na grande maioria das ocasiões, a letalidade decorre de condutas exclusivas de terceiros que não integram a Instituição.”



    No que diz respeito ao conceito de excepcionalidade (item “d”), o ISP advertiu que é difícil prever todas as situações que poderiam configurá-la, mas indicou alguma delas: a) conflitos armados entre organizações criminosas em busca do domínio e da hegemonia em territórios; b) atuação em legítima defesa e de terceiros e demais hipóteses excludentes de ilicitude; c) sequestro ou crimes correlatos; d) cumprimento de medidas judiciais cautelares expedidas; e) atuação preventiva baseada em informações de inteligência sobre a expansão do território de organizações; f) verificação de informações de inteligência acerca da localização de foragidos da Justiça.



    Ainda sobre o conceito de excepcionalidade o IPS argumenta que: 



    “(...) as Secretarias entendem que o juízo de valor acerca da necessidade emergencial de levar a efeito uma operação policial em comunidade, durante o período de restrição de circulação declarado pelo Poder Público, deva ser das Polícias, sempre de forma fundamentada. Entendimento contrário implicaria na invasão da atribuição das forças policiais; no próprio engessamento da atividade e na descaracterização do efeito surpresa, ínsito a estas ações; além de culminar na ineficácia das suas realizações, o que é impensável na realidade do Estado do Rio de Janeiro, onde a criminalidade organizada domina quase a totalidade dessas comunidades, impondo o medo e o terror à população local como forma de exercer seu domínio, além de gerar destruição de bens, invasões de domicílio e subtração de pertences, abusos sexuais, corrupções, extorsões, violência descabida, tortura e homicídios com execuções sumárias.”



    Para justificar tamanha extensão de poderes discricionários, relata que a situação do Estado do Rio de Janeiro é de domínio de organizações criminosas:



    “Impende pontuar que as comunidades do Estado do Rio de Janeiro há muito experimentam uma situação híbrida, ora sob o jugo de traficantes, ora sob a completa submissão a grupos paramilitares, que incorporam inclusive o próprio tráfico de drogas dentre as suas atividades lucrativas. A população foi compelida, a duras penas, a entender como “normalizadas” coalizões ilícitas entre diversos grupos, que cooptam crianças e adolescentes, moradores locais, para o nefasto mundo do crime, sem que suas famílias tenham expressão ou força para oferecer resistência.



    A sensação da presença do Poder Público nessas localidades desestrutura o próprio planejamento das organizações criminosas, que as dominam de modo ilícito e declarado. Trata-se de um trabalho hercúleo, contínuo e essencial que deve ser bem planejado exatamente para a minimização de riscos.”



    No que tange ao item “e” do eDOC 819, sobre o controle de armamento, o ISP afirma que tanto a polícia civil como a militar realizam rígido controle de armas e de munições, registrando que “o controle do armamento patrimonial é estrita e perfeitamente auditável”.



    Em relação ao emprego das câmeras corporais, o ISP informou que cronologia de instalação das câmeras já teria sido fixada e informada ao Supremo Tribunal Federal.



    Relativamente ao pedido de elaboração de um plano de atenção às vítimas (item “g” do eDOC 819), o ISP entendeu que a medida ultrapassa sua capacidade institucional e o Estado do Rio de Janeiro não se manifestou especificamente quanto a esse ponto.



    A implementação de fluxos e procedimentos para a comunicação de operações policiais, constante do item “h” do eDOC 819, foi assim explicitada:



    “Quanto ao presente item o grupo de trabalho entende que já existem fluxos e procedimentos adotados pelas polícias, e disciplinados em atos administrativos internos, tendo em vista que, de fato, já ocorrem, carecendo apenas de positivação quanto ao tema. 



    Destacamos que todas as operações policiais (exceção às emergenciais) possuem três fases distintas bem definidas: 



    1ª) PLANEJAMENTO, que envolve a juntada de mandados judiciais, coleta de informações sobre o(s) alvo(s) e o local de execução da operação, análise de dados, elaboração do plano operacional, aprovação do plano operacional e respectiva apresentação no dia da operação (briefing).



    2ª) EXECUÇÃO da operação em si, que se inicia com o deslocamento das equipes policiais até o local da operação, englobando todo o seu transcorrer e finalizando com a formalização de prisões e apreensões, caso ocorram, e com o encerramento das atividades policiais pertinentes. 



    3ª) AVALIAÇÃO de resultados e procedimentos (debriefing), que se reveste de caráter formal, pois há elaboração de relatório, de acordo com a Portaria 832/2018, e se perfaz também com acompanhamento do Parquet e do Judiciário, através do exame dos autos de inquérito ou de prisão oriundos da operação. 



    A primeira e terceira fases contam com a participação direta do Ministério Público e do Poder Judiciário, através de manifestação e expedição de mandados, exame de autos, etc. Sendo assim, necessário asseverar que todos os documentos que conferem lastro e que resultam de uma operação policial estão sujeitos ao exame dos órgãos de controle interno (Corregedorias e afins) e de controle externo (Ministério Público e Poder Judiciário), verificando sua legalidade e legitimidade. 



    A Secretaria Estado de Polícia Civil, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), criou protocolos operacionais que são obrigatoriamente adotados em todas as ações policiais. A Portaria PCERJ nº 832 de 02 de janeiro de 2018, atendendo o princípio de diminuição da letalidade em operações policiais, “estabelece o Protocolo de Procedimentos nas Operações Policiais no âmbito da Polícia Civil do Rio de Janeiro e dá outras providências”, tem como principal conteúdo normas que visam a diminuição da letalidade em operações policiais, através do estrito cumprimento das leis e dos princípios de Direitos Humanos, como respeito à vida e à dignidade do indivíduo. 



    Há um documento-padrão (MODELO SSPIO - Planejamento e Relatório de Operações) que orienta o envio das informações, dividindo tal atividade em duas etapas. A primeira, na qual devem ser informados os dados pré-operacionais, a serem informados e encaminhados ANTES da deflagração da Operação, e a segunda, contendo informações e considerações a serem inseridas ao término da operação, a serem encaminhadas LOGO APÓS o encerramento da Operação, na qual ficam consignados os dados dos agentes empenhados, armamento utilizado, viaturas policiais, nome de pessoas presas, vitimadas, descritivo de materiais apreendidos, etc. Todas as decisões operacionais são tomadas tecnicamente e os resultados são avaliados para o aperfeiçoamento e medidas preventivas. Toda ação da Polícia Civil, repise-se, é executada preponderantemente após a expedição de mandados judiciais, na qual o controle externo é previamente exercido no acompanhamento da investigação pelo Ministério Público, e posteriormente, também, pelo Parquet e pelo Poder Judiciário no exame das prisões e apreensões formalizadas em inquérito policial ou prisão em flagrante eventualmente realizada no bojo da operação. A atividade de inteligência se faz presente na preparação e execução da operação, mediante coleta e análise de dados, disposição de efetivos policiais em campo, conforme acompanhamento da ação por inteligência eletrônica e/ou humana.



    Também a SEPM possui protocolos operacionais próprios formalizados, sendo suas operações comunicadas em tempo real ao Ministério Público (excetuando-se as operações emergenciais), elabora relatório de comunicação inicial e relatório final de cada operação, contendo os dados demandados no questionamento e possui um Dashboard disponível para a Central 190, já atendendo ao pleito formalizado via ADPF nº 635.”



    No que tange à produção de relatórios mensais sobre os agentes envolvidos em casos de “morte por intervenção de agente de Estado”, o ISP entende ser “redundante” a providência, tendo em vista há medidas na legislação com o mesmo o objetivo:



    “Atentos à legislação em vigor a respeito da saúde mental do policial civil diante de situações de violência por este sofrida e decorrência de possível desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), a Secretaria de Estado de Polícia Civil mantém atendimentos ambulatoriais em psicologia e psiquiatria na Policlínica da Polícia Civil, além de permanente serviço em workshop aos agentes e Autoridades Policiais gestoras de Unidades a respeito da saúde mental. Apontamos para o termo de cooperação firmado entre a Secretaria de Estado de Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho, cujo objeto recai sobre a saúde mental do policial, ocasião em que o mesmo, além do atendimento na Policlínica, tem a possibilidade de atendimento ambulatorial ou internação em regime integral, 24 horas, todos os dias da semana.”



    A proposta de desvinculação da perícia (constante do item “n”) só poderia ser feita, no entender da manifestação do Estado, por alteração constitucional, o que refugiria das atribuições das secretarias envolvidas.



    Além disso, a restrição ao uso de helicópteros como plataforma de tiro (constante do item “o” do eDOC 819) já estaria atendido pela decisão proferida nesta ADPF. O instituto registra, ainda, que “O emprego de helicópteros policiais nas operações de segurança pública é imprescindível para: levantamento de informações de áreas conflagradas, transporte e desembarque de equipes em locais de risco ou de difícil acesso, orientação em tempo real das equipes de solo, cobertura aproximada da progressão de policiais e a neutralização de ameaças às vidas de agentes, além do salvamento e evacuação de feridos”.



    O Estado, por meio do ISP, manifestou que há dificuldades para abster-se de, em situações excepcionais, intervir nos perímetros de escolas, creches, hospitais e postos de saúde (conforme pedido constante do item “p”). Muito embora concorde com a medida, o Estado alega que grupos criminosos estariam utilizando esses espaços para tornar segura a prática criminosa.



    O ISP informou ainda que não se opõe aos pedidos relativos à uniformização da terminologia “morte por intervenção de agente de Estado” (item “i”), à regulamentação dos indicadores de êxito (item “j”), à participação das vítimas no procedimento de investigação (item “l”), à obrigatoriedade de ambulâncias em operações policiais (item “q”), à previsão de um controle de armas como parte do plano (item “r”), e à parceria com as forças federais, seja para realizar operações de repressão a crimes que transcendem as fronteiras do Estado, seja para fomentar ações de desenvolvimento econômico e social (itens “t” e “u”).



    É, em síntese, o essencial do relato. Decido.



    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental está em vias de ter o seu mérito examinado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Para que isso possa ocorrer, no entanto, é necessário que o Plano apresentado, para além das medidas que já estão nele previstas, contenha metas objetivas que permitam esta Corte Constitucional e a sociedade civil acompanhar e fiscalizar a ordem judicial proferida. 



    Além disso, por meio de compromissos de não repetição, é preciso também garantir que as investigações instauradas para apurar incidentes que ocorram no emprego da força por agentes do Estado sejam eficazes. 



    Esses elementos, ainda não formalmente incorporados pelo Estado no plano apresentado, representam o minimum minimorum da determinação feita por este Supremo Tribunal Federal. Devem, portanto, necessariamente estar contidos nas obrigações do Estado, sob pena de descumprimento da decisão colegiada.



    É certo que, ao deliberar sobre o Plano, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal poderá fixar não apenas os parâmetros mais seguros para a definição de excepcionalidade, como também o alcance da determinação feita pela Corte Interamericana relativamente à independência e à autonomia dos peritos. 



    Sem embargo, sobre este último ponto, a Corte pontuou em sua sentença que (parágrafo 343):



    “Quanto ao pedido de garantia de autonomia dos peritos com respeito às polícias, por meio da criação de uma carreira específica e independente com recursos humanos, financeiros e estruturais para o desempenho de suas funções, a Corte toma nota de que, desde 2009, o artigo 2º da Lei Nº 12.030/2009 garante a autonomia técnica, científica e funcional aos peritos criminais no Brasil. Além disso, a Corte observa a existência de dois projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional (499/2010 e 325/2009) com o objetivo de incluir dois incisos no artigo 144 da Constituição Federal, a fim de garantir que a perícia criminal federal e as perícias criminais dos estados e do Distrito Federal se convertam em órgãos independentes de segurança pública no Brasil. No âmbito estadual, a Corte toma nota das iniciativas do Estado de Goiás, que, mediante a Lei Nº 16.897/2010, determina que a carreira de perito criminal esteja vinculada à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Segurança Pública, e do Estado de São Paulo, que determina que 83 o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal estejam igualmente submetidos à Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado. Considerando o exposto, a Corte não considera necessário ordenar a medida de reparação solicitada.”



    Como se observa, a decisão expressamente reconheceu, ao contrário do que alegou o Estado, que a autonomia já era um dado na realidade normativa nacional. Não por acaso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer que “a tradicional compreensão sobre a taxatividade do rol do art. 144 da Constituição da República cedeu lugar a interpretação menos restritiva, permitindo aos entes federativos criarem polícias científicas autônomas que, do ponto de vista da organização administrativa, não estejam vinculadas à Polícia Civil” (ADI 6621, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.06.2021). A garantia de imparcialidade das investigações sobre incidentes ocorridos em virtude do uso da força, é, portanto, providência que necessariamente deve estar contida no plano.



    Do mesmo modo, quanto ao conceito de excepcionalidade, muito embora esta Corte tenha reconhecido competir às polícias o julgamento sobre a situação de excepcionalidade, exigiu que sempre fossem observados os “Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei” e o “Manual sobre o Uso da Força e Armas de Fogo por Agentes da Segurança Pública”.



    Isso significa, no mínimo, estabelecer legalmente as seguintes previsões, conforme o próprio Manual sobre o Uso da Força feitos pelas Nações Unidas:



    “• Definir claramente quando os agentes da segurança pública podem usar a força e para que propósito, e garantir que tais leis sejam suficientemente acessíveis ao público.



    • Esclarecer claramente que o uso da força só pode ser permitido para atingir um objetivo legal de aplicação da lei. 



    • A força só pode ser usada quando absolutamente necessária para atingir o objetivo legal; o tipo e nível de força usado deve ser capaz de atingir tal objetivo. Agentes da segurança pública deverão, na medida do possível, aplicar meios não violentos antes de recorrer ao uso da força e de armas de fogo. 



    • O princípio da proporcionalidade deve ser devidamente refletido na lei e deve ser garantido que agentes da segurança pública não sofram consequências negativas ao abortar operações se forem consideradas desproporcionais. 



    • Controle e supervisão adequados para verificar o cumprimento de leis, normas e padrões nacionais e internacionais por parte dos agentes da segurança pública; mecanismos devem ser criados para responsabilizar aqueles que cometam violações. 



    • Os Estados também devem assegurar que as vítimas de violações tenham acesso a um recurso eficaz, incluindo acesso à justiça e reparação. 



    • As etapas necessárias antes de recorrer ao uso da força e suas consequências devem ser claramente especificadas e conhecidas pelos policiais. 



    • Orientações sobre o uso de armas de fogo devem ser fornecidas. Elas só devem ser usadas em legítima defesa ou na defesa de terceiros contra uma ameaça iminente de morte ou lesão grave, para evitar a perpetração de um crime particularmente grave envolvendo séria ameaça à vida ou para capturar uma pessoa que apresente tal perigo e resista à autoridade, ou para impedir sua fuga. Mesmo nesses casos, o uso de armas de fogo só é justificado se medidas menos extremas não estiverem disponíveis. 



    • O uso arbitrário ou abusivo da força e armas de fogo deve ser punido como uma infração criminal.”



    Muito embora seja da competência dos agentes da segurança pública identificar uma situação de excepcionalidade, é necessário não só que as hipóteses tenham sido fixadas em lei, como também que haja o controle de legalidade por parte dos Tribunais, por meio da devida interpretação judicial.



    Ademais, ainda de acordo com as Nações Unidas, o uso de armas de fogo apenas se justifica quando:



    “• Em legítima defesa ou em defesa de outros em caso de ameaça iminente de morte ou ferimentos graves 



    • Para evitar a perpetração de um crime particularmente grave envolvendo grave ameaça à vida 



    • Para prender uma pessoa que apresente tal perigo e resista à sua autoridade, ou para impedir sua fuga, e 



    • Somente quando medidas menos extremas sejam insuficientes para atingir esses objetivos.”



    À luz dessa orientação, nem todas as hipóteses fáticas listadas pelo Estado são compatíveis com essa orientação. Também é manifestamente insuficiente a indicação, em caráter meramente exemplificativo, das hipóteses que autorizam o uso excepcional da força (p. 6 do eDOC 840). 



    A discrição não controlada é sempre ilegal. É preciso, tal como apontam as Nações Unidas, que as hipóteses sejam claramente definidas. Além disso, descabe invocar argumentos sobre a suposta excepcionalidade da vida nas comunidades do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que, ainda de acordo com as Nações Unidas, “nenhuma circunstância excepcional, tal como a instabilidade política interna ou qualquer outra situação de emergência pública, pode ser invocada para justificar qualquer derrogação dos presentes Princípios Básicos”. 



    Sem embargo, a fim de cabalmente descartar algumas das hipóteses trazidas pelo Estado como autorizadoras do uso excepcional da força, prudente que se verifique in loco a capacidade do Poder Judiciário efetivamente atender de pronto as solicitações de uso da força feitas pelas polícias, notadamente nos casos de localização de bens ou pessoas. A demora para a realização de uma busca e apreensão ou mesmo para o cumprimento de mandados de prisão não pode ser indefinidamente adiado, como se concedesse às forças de segurança discricionariedade ilimitada sobre a oportunidade e conveniência de seu cumprimento. Novamente, é pressuposto básico do Estado de Direito Democrático que discrições não controladas são sempre ilegais.



    Finalmente, sem quantificar o compromisso assumido pelo Estado, a redução da letalidade corre o risco de jamais se concretizar, em flagrante violação não apenas da realização progressiva dos direitos sociais fundamentais, como também à ordem expedida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sem metas não há plano.



    Em razão de todo o exposto, determino:



    a. A remessa do plano, das sugestões apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça e das respostas trazidas pelo Estado do Rio de Janeiro ao Núcleo de Processos Estruturais e Complexos da Presidência do Supremo Tribunal Federal, a fim de que elabore nota técnica, à luz de evidências em políticas públicas, sobre o estágio e a efetividade das medidas realizadas no âmbito desta ADPF, podendo sugerir adaptações que entenda necessárias.



    b. Após a juntada da nota técnica, a remessa do presente feito ao Núcleo de Processos Estruturais e Complexos deste Supremo Tribunal Federal, para que designe audiência, a ser realizada ainda neste ano de 2023, para a qual: 



    (i) o Estado do Rio de Janeiro deve apresentar proposta de adequação do plano, nos termos indicados pela nota técnica, de modo a expressamente contemplar os itens sugeridos pelo Conselho Nacional de Justiça e que são de consenso com o Estado (itens “a”, “c”, “e”, “f”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “q”, “r”, “t” e “u” do eDOC 819); 



    (ii) o Estado do Rio de Janeiro deve apresentar justificativas adicionais, segundo suscitarem, na audiência, o Requerente da arguição, o Núcleo de Processos Estruturais da Presidência deste Tribunal ou ainda o Procurador-Geral da República, relativamente às sugestões que não foram consensuais (em especial em relação aos itens “d”, “g”, “k”, “o” e “p” do eDOC 819, assim como de outros itens que, a critério dos demais participantes da audiência, mereçam ser contrapostos), a fim de firmar um compromisso significativo que efetivamente preveja metas objetivas de redução da letalidade e parâmetros seguros para emprego excepcional da força letal;



    (iii) o Ministério da Justiça deve cooperar com a definição de compromissos, sobretudo considerando que a definição uniforme e nacional sobre a proporcionalidade dos parâmetros de utilização da força não só pode, como também deve ser nacionalmente prevista.



    c. O envio de cópia desta decisão à Presidência do Conselho Nacional de Justiça para que, em conjunto com a Corregedoria Nacional, verifique, in loco, o funcionamento dos plantões judiciais criminais do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, certificando-se de que tem plenas condições de atender, de forma diligente, expedita e eficaz, as requisições de uso da força policial, notadamente nos casos de emergências relacionadas a sequestros e crimes correlatos, cumprimento de medidas cautelares e de mandados de prisão; e respaldo à atuação da inteligência policial para contenção de ações de expansão territorial de organizações criminosas.



    d. O envio de cópia desta decisão ao Conselho Nacional de Justiça para que apure se as informações do sistema de registro de operações policiais são repassadas ao poder judiciário local e para que averigue o funcionamento do sistema de supervisão judicial dos mandados de prisão e das medidas cautelares determinadas pelo poder judiciário.



    Cumpridas as diligências, nova conclusão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente